Tribunal: TJES
Processo: 5010496-38.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010496-38.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ORION ENGENHARIA LTDA
AGRAVADO: VILLA FELICE RESIDENCIAL
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO INTERNO
NO

AGRAVO INSTRUMENTO
.
DECISÃO MONOCRÁTICA.
PEDIDO
DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA
.

DECISÃO INTER
L
OCUTÓRIA IRRECORRÍVEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ARTIGO 1015, CPC. MITIGAÇÃO A TAXATIVIDADE DO ROL DO ART. 1015, QUE NÃO ALCANÇA AO AGRAVANTE. TÍTULO EXECUTIVO INEFICAZ. FALTA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. TESE NÃO APRESENTADA EM 1º GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RE
CURSO
CONHECIDO
E DESPROVIDO
.

1. Decisão
que deferiu o benefício de gratuidade de justiça é irrecorrível, por meio do agravo
de instrumento
.
Hipótese não prevista no art. 1.015, do CPC.
Rol taxati
v
o que é mitigado quando
caracterizada urgência. Mera irresignação com a decisão monocrática.

2.

Impossibilidade de análise das teses -
irregularidade da representação processual e ausência de capacidade postulatória, ineficácia da petição inicial do feito executivo, devendo ser imediatamente revogada a decisão que recebeu a ação e determinar o cancelamento da distribuição do feito executivo -

pelo fato d
e referidas
matéria
s
não ter
em
sido
apresentadas

ao
juízo
a quo
,
sob pena de

s
upressão de instância.
3
.
Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5010496-38.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ORION ENGENHARIA LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: SABRINA CUPERTINO DE CASTRO LAIBER - ES12459-A
AGRAVADO: VILLA FELICE RESIDENCIAL

Advogados do(a) AGRAVADO: FLAVIA RIBEIRO DE OLIVEIRA - ES20540, EDUARDA REUTER PAOLIELLO - ES16221

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares
.

Pretende a agravante a reforma da decisão monocrática ao argumento de que (i) o título executivo é ineficaz em razão da irregularidade da representação processual, ausência de capacidade postulatória, e, por isso merece ser revogada a decisão que recebeu a ação e determinado o cancelamento da distribuição do feito executivo; (ii) o apelado não comprovou a hipossuficiência financeira, de sorte que o benefício merece ser revogado com intimação do Condomínio para cálculo e recolhimento das custas processuais prévias da ação de execução, sob pena de cancelamento da distribuição; (iii) a ação merece ser julgada extinta, por ausência de interesse processual e legitimidade.

Adianto que as razões apresentadas pela parte agravante não têm o condão de alterar a decisão monocrática anteriormente proferida.

Isso porque quando proferi decisão monocrática entendi pelo não cabimento do recurso de agravo de instrumento, em face de decisão que defere o benefício de gratuidade, devido a falta de previsão legal.

Cabe trazer a colação trecho da decisão monocrática, conforme inciso III, do artigo 932, do Código de Processo Civil:

“
(...)
No caso em tela, tenho que ausente requisito intrínseco de admissibilidade recursal, isto é, o cabimento. Denota-se que o presente recurso não se enquadra no rol das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento imposto pela nova legislação processual.

Sobre o ponto, é a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves
1
: No novo sistema recursal criado pelo Novo Código de Processo Civil é excluído o agravo retido e o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo.

Ademais, a
tese apresentada pelo
agravante
não se enquadra na
hipótese
de mitigação da taxatividade do art. 1015, do CPC, pois ausente situação de urgência, cujo exame não possa ser postergado para eventual preliminar de recurso de apelação.

A
propósito cabe trazer à colação entendimentos acerca da matéria
proferidos pelos Tribunais
Pátrios
:

AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO MONOCRATICA QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTEPOSIÇÃO EQUIVOCADA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Recebimento do recurso como agravo interno. Art. 1021 do CPC.
Inexistência de novo argumento capaz de alterar a decisão monocrática

que rejeitou o pleito de gratuidade de justiça.
Agravante que além de receber como pensionista é locadora de imóvel comercial, não apresentando despesas extraordinárias. Agravo interno a que se nega provimento. (TJRJ; AR 0007608-78.2022.8.19.0000; Rio de Janeiro; Relª Desª Maria da Glória Oliveira Bandeira de Mello; DORJ 24/08/2022; Pág. 129)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em primeiro grau de jurisdição
que determinou, in verbis: 2. No agravo de instrumento, alegou-se, em síntese: 3. Foi negado seguimento ao agravo, nos seguintes termos: (...) (...) 4. Alega o recorrente, in verbis: (...) (...) 5. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, os recursos e as respectivas hipóteses de interposição são apenas aqueles que o legislador instituiu expressamente (numerus clausus) nas Leis nº 9.099. 1995 e 10.259. 2001. Nesse contexto, a Lei nº 10.259. 2001, somente prevê 04 (quatro) espécies de recursos no âmbito cível, a saber: A) o recurso contra decisão que defere medidas cautelares (artigo 4º); b) o recurso inominado de sentença definitiva (artigo 5º); c) o pedido de uniformização de jurisprudência (artigo 14) e d) o recurso extraordinário (artigo 15). Ademais, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 9.099. 1995, desde que não conflite com a Lei nº 10.259. 2001 (artigo 1º), admitem-se os embargos de declaração (artigos 48 a 50, daquela Lei). 6. Diferentemente do alegado, a decisão que determinou a emenda da inicial e a juntada de documentos necessários à análise do mérito não possui natureza de medida cautelar, tratando-se de decisão interlocutória voltada ao saneamento do processo.
Nessa esteira, as razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, salientando-se que a decisão proferida pelo juízo a quo é irrecorrível, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses arroladas acima.
7. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno. MAÍRA FELIPE Lourenço JUÍZA FEDERAL RELATORA. (JEF 3ª R.; AI 5001422-64.2022.4.03.9301; SP; Décima Primeira Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo; Relª Juíza Fed. Maíra Felipe Lourenço; Julg. 23/02/2023; Publ. PJe 02/03/2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0000092-88.2022.8.16.0000/1EMBARGANTE. SITON DO BRASIL EIRELIEMBARGADO. IVANIR FERREIRA FONTOURARELATOR. JUIZ SUBSTITUTO 2º GRAU MARCELO WALLBACH SILVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRATICA DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Hipótese não prevista no art. 1.015, do CPC. Não caracterizada urgência capaz de mitigar o rol daquele dispositivo. Mera irresignação com a decisão monocrática
. Alegada omissão. Não ocorrência. Rediscussão da matéria por via inadequada. Embargos conhecidos e, no mérito, rejeitados. (TJPR; Rec 0000092-88.2022.8.16.0000; Francisco Beltrão; Quarta Câmara Cível; Rel. Des.Marcelo Wallbach Silva; Julg. 21/02/2022; DJPR 04/03/2022).

Noutro giro,
em relação alegada falta das condições das ações,
trazidas -
irregularidade da representação processual e ausência de capacidade postulatória, ineficácia da petição inicial do feito executivo, devendo ser imediatamente revogada a decisão que recebeu a ação e determinar o cancelamento da distribuição do feito executivo -
entendi
pela impossibilidade de
aprecia
ção
das mesmas
,
notadamente porque adentrar em sua análise suprimiria a
instância
de origem
, o que não é admitido.

Nessa linha de defesa trago entendimento proferido pelo Des. Rel. Marco Aurélio Bezerra de Melo, da Décima Sexta Câmara Cível, do TJRJ, no julgamento do AI 0043161-89.2022.8.19.0000, publicado no DORJ 23/09/2022; Pág. 646:

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRATICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NA FORMA DO ART. 932, VIII, DO CPC C/C ART. 31 DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR QUE A RÉ EFETUE A COBRANÇA DA UNIDADE CONSUMIDORA SOMENTE ATRAVÉS DE AFERIÇÃO DO MEDIDOR INSTALADO NO IMÓVEL, IDENTIFICADO PELA MATRÍCULA Nº 1562792-7, ABSTENDO-SE DE REALIZAR A COBRANÇA POR ESTIMATIVA, SOB PENA DE MULTA EM VALOR EQUIVALENTE AO DOBRO DO QUE VIER A SER COBRADO INDEVIDAMENTE. INCONFORMISMO. 1 -
Deixo de conhecer da alegação de ilegitimidade passiva, eis que, além de não ainda não ter sido apreciada pelo juízo a quo,
tal matéria não integra o rol do art. 1.015, do CPC.

2 - Inicialmente, deixa-se de analisar a presença dos requisitos ensejadores da concessão de tutela de urgência, porquanto tais elementos não foram impugnados pelo agravante em sua peça, limitando-se a impugnar a multa fixada pelo juízo a quo. 3 - A astreinte possui caráter coercitivo, visando compelir o cumprimento da obrigação imposta, devendo ser apta a constranger a parte vencida a cumprir a obrigação, surgindo para o magistrado o poder-dever de arbitrar o valor da multa com prudência, podendo aumentá-lo ou reduzi-lo, na forma do art. 537, §1º, do CPC. 4 - No caso concreto, o valor fixado mostra-se proporcional, posto que apto para que funcione como meio coercitivo para o cumprimento da decisão judicial, e se mostra ser compatível com a importância do direito a ser assegurado. Ademais, basta à agravante cumprir a determinação judicial para não sofrer as sanções. 5 - Assim, não demonstrado o desacerto da decisão impugnada, não há como prosperar a irresignação. Decisão que se mantém. Desprovimento do recurso.

Assim,
diante da inexistência de argumentos relevantes
capaz
es
de
modificar a convicção do Relator,
o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado.

Diante dos argumentos acima expos
tos
,
CONHEÇO
d
o presente recurso de agravo interno
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a r. decisão monocrática objurgada
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 11.04.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.